Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-68.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ESPÓLIO DEVIDAMENTE REPRESENTADO OU HERDEIROS. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme preleciona o artigo 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição não preenche certos requisitos formais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de ser indeferida, caso não sejam atendidas as diligências determinadas.
2. Na hipótese dos autos, após a determinação precisa de emenda à petição inicial para a regularização do polo passivo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a apelante/autora, em um primeiro momento, apenas requereu a dilação de prazo, que lhe foi deferido. Após, deixou transcorrer in albis o prazo concedido.
3. Diante da inércia da autora para a regularização do polo passivo da demanda, a ratificação do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, uma vez que a atividade jurisdicional não pode ficar à mercê do interesse da parte em promover o regular andamento do feito.
4. Consoante o disposto no artigo 75, inciso VII do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante. No presente caso, proposta a demanda em face do espólio do de cujus, a inicial assevera a ausência de abertura de inventário. Desta forma, acertada a r. decisão que determinou a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo da demanda.
5. Apelação conhecida e não provida.